Tribunal: TJSP
Processo: 1005734-93.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Agente de organização escolar. Pretensão à concessão de licença para tratamento de saúde. Cabimento. Laudo do perito judicial que atestou a incapacidade da autora para o exercício das funções, em razão de tratamento de neoplasia maligna de mama. A conclusão do perito não difere dos diagnósticos dos médicos da autora.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Agente de organização escolar. Pretensão à concessão de licença para tratamento de saúde. Cabimento. Laudo do perito judicial que atestou a incapacidade da autora para o exercício das funções, em razão de tratamento de neoplasia maligna de mama. A conclusão do perito não difere dos diagnósticos dos médicos da autora. Ademais, servidora que vinha de sucessivas licenças-saúde. Sentença de procedência mantida. Recurso e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005734-
93.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada LUCIANA BRASIL SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
2
APELAÇÃO No 1005734-93.2016.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LUCIANA BRASIL SOARES DOS SANTOS
JUIZ: CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
VOTO No 15845
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
LICENÇA
SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Agente de
organização escolar. Pretensão à concessão de licença para
tratamento de saúde. Cabimento. Laudo do perito judicial que
atestou a incapacidade da autora para o exercício das funções,
em razão de tratamento de neoplasia maligna de mama. A
conclusão do perito não difere dos diagnósticos dos médicos da
autora. Ademais, servidora que vinha de sucessivas licenças-
saúde. Sentença de procedência mantida. Recurso e remessa
necessária não providos.
Trata-se de ação ordinária movida por Luciana Brasil
Soares dos Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por
meio da qual busca, a autora, a concessão de licença para tratamento de
saúde relativo ao período descrito na inicial, com a consequente
regularização de sua frequência e pagamento atrasados, bem como a
aposentadoria por invalidez.
Liminar deferida parcialmente às fls. 95, “para
determinar à ré, que até a definição da lide, considere as ausências da
autora, pelo período de 09/07/2016 a 21/07/2016, como de licença saúde”.
Contestação às fls. 234, seguida de réplica (fls. 283/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
3
Pedido de desistência formulado pela autora com relação
à aposentadoria por invalidez (fls. 319)
Laudo médico pericial às fls. 335/341.
A sentença de fls. 364/366 homologou o pedido de
desistência e, no mérito, julgou procedente a ação, para conceder à autora a
licença-médica no período de 09/07 a 18/08/2016, e, em consequência,
condenar da ré a regularizar o registro de frequência no período e pagar os
vencimentos porventura descontados e/ou eventuais vantagens que
decorreriam do gozo de licença médica no período, a ser apurado em
liquidação de sentença.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de
apelação (fls. 371/391), alegando, em síntese: (i) que não há elementos que
justifiquem a concessão da licença, já que a perícia oficial concluiu pela
preservação da capacidade laborativa; (ii) que o servidor deve permanecer
em exercício até a concessão da licença, não havendo possibilidade de
isenção das faltas quando houver o indeferimento do pedido; (iii) que a
verificação das condições de saúde do servidor é de competência exclusiva
do órgão médico oficial do Estado, nos termos da Lei Estadual no
12.261/1968 e do Decreto Estadual no 29.180/1988; (iv) que o ato
administrativo em questão não padece de qualquer vício, devendo a
Administração Pública pautar-se pelo princípio da legalidade; (v) que a
decisão atacada observou os princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
4
proporcionalidade, não cabendo intervenção do Poder Judiciário; e (vi) que
os descontos nos vencimentos encontraram previsão legal, nos termos dos
arts. 110 e 183 da Lei no 10.261/1968.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada totalmente improcedente.
Contrarrazões às fls. 397/408.
Sentença também sujeita à remessa necessária.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em
seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que a autora é servidora pública
estadual e exerce o cargo de agente de organização escolar, vinculada à
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
5
Alega, em síntese, que em 2015 foi diagnosticada com
neoplasia maligna de mama (CID C.50.9), tendo realizado procedimento
cirúrgico em 16/10/2015, com posterior tratamento de quimioterapia e
radioterapia, cujo término ocorreu em 22/07/2016 (fls. 32/34). Aduz,
ainda, que, embora tivesse recomendação médica para afastamento do
trabalho, teve parte do seu pedido de licença indeferido, correspondente ao
período de 09/07/2016 a 18/08/2016 (fls. 74).
Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, para
que seja anulado o ato administrativo que indeferiu a licença para
tratamento de saúde, já que, à época dos fatos, não tinha condições de
retornar ao trabalho.
Após realização de perícia médica, o laudo pericial
chegou às seguintes conclusões (fls. 340):
“A periciada tem antecedente de carcinoma de mama,
diagnosticado em 10/2015, o qual foi tratada com cirurgia
de quadrantectomia a direita, seguido de quimioterapia e
radioterapia adjuvante.
Na presente data esta em uso de Tamoxifeno, o qual fará
uso por 5 anos.
Esta em seguimento oncológico sem evidencia de recidiva
da doença ou metástases.
No período de 11/07/2016 a 09/08/2016, este afastada para
tratamento oncológico, justificando seu afastamento
laboral.”
Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
6
que “o resultado da perícia judicial, a sequência de licenças anteriores, e
principalmente posteriores ao hiato convencem do desacerto da perícia
médica administrativa que indeferiu o afastamento no período” (fls. 365).
Pois bem.
O recurso e a remessa necessária não comportam
provimento.
Assim dispõe o art. 191 da Lei Estadual no 10.261/1968,
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado:
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde,
estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será
concedida licença até o máximo de 4 (quatro) anos, com
vencimento ou remuneração.
§ 1o - Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário
será submetido à inspeção médica e aposentado, desde que
verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento
além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria.
§ 2o - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde
que cessados os motivos determinantes da aposentadoria.
Nesse sentido, os documentos juntados aos autos
demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade da autora para o
exercício do cargo no período em questão.
Os documentos médicos juntados às fls. 32/34, 36/38 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
7
49/50, subscritos por médicos da autora, revelam que a paciente recebeu o
diagnóstico de câncer de mama e foi submetida a um tratamento intensivo,
incluindo procedimento cirúrgico e sessões de quimio e radioterapia, que
ocorreram até 22/07/2016.
Além disso, o histórico de licenças médicas (fls. 21/22)
demonstra que, desde 2015, a servidora vem usufruindo de sucessivos
períodos de licença para tratamento de saúde, incluindo os períodos
imediatamente anterior e posterior ao pleiteado na presente ação. Isto é, a
autora teve seu pedido de licença deferido entre 09/06/2016 e 07/07/2016 e
entre 19/08/2016 e 17/09/2016, mas, estranhamente, o pedido foi
indeferido para o período entre 09/07/2016 e 18/08/2016.
E o resultado da perícia judicial, corroborando os
documentos médicos juntados pela autora, reconheceu sua incapacidade
laboral no período para o qual foi negada a licença pelo DPME.
Dessa forma, não há como justificar o indeferimento da
licença pelo Estado, ainda mais considerando o estado de saúde da
servidora e sua necessidade de gozar do afastamento tratamento da saúde.
E, embora a Fazenda Pública alegue que a competência
para análise do pedido de licença cabe ao Estado, por meio do DPME, é
certo que a revisão do mérito do ato administrativo, por vezes, é cabível
quando houver afronta aos direitos e princípios constitucionais, tais como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
8
da legalidade e o da razoabilidade, e ao devido processo legal, em seu
aspecto formal e material.
Assim também já decidiu esta C. Câmara e este E.
Tribunal:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEB II. Professora
acometida por Transtorno afetivo bipolar CID10=F31.
Pleito voltado à concessão de licença médica indeferida
pelo DPME, regularização da frequência e pagamento de
vencimentos relativos ao período indeferido de 03.03.2017
a 22.03.2017. Laudo pericial do Imesc que atesta a
incapacidade laborativa da autora. Declaração da
Diretoria da Escola Estadual onde a autora estava lotada
confirmando o afastamento da servidora por motivo de
doença no período em discussão. Sentença reformada.
Ação julgada procedente. Recurso parcialmente provido.
(AC 1029179-07.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 16/09/2019)
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Licença
para
tratamento de saúde. Professora portadora de transtornos
dos discos cervicais e outras patologias ortopédicas.
Licença indeferida pela Administração Pública. Laudo
pericial que concluiu pela necessidade do afastamento nos
períodos pleiteados. Sentença de procedência. Recurso
oficial e voluntário da Fazenda não providos. (AC
1024968-25.2017.8.26.0053,
10a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 19/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LICENÇA-
SAÚDE Pretensão à anulação do ato que indeferiu o
pedido de afastamento nos períodos de 11/02/2015 a
02/04/2015 e 14/05/2015 a 13/07/2015 Possibilidade
Incapacidade comprovada por prova pericial produzida
nos autos Reconhecimento do direito à licença-saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
9
com a anulação do ato de indeferimento Exegese do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo (artigo 191 da Lei Estadual n.o 10.261/68) e do
Estatuto do Magistério (artigo 91, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual n.o 444/85)
Pedido inicial
julgado procedente Manutenção da sentença Recurso
da Fazenda e reexame necessário desprovidos. (AC
1027620-49.2016.8.26.0053,
12a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 17/09/2019)
ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II LICENÇA
PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE
Laudo
pericial do IMESC que concluiu pela necessidade de
afastamento em licença médica no período delimitado nos
autos
Sentença de procedência mantida
Apelo
desprovido. (AC 1011254-20.2016.8.26.0348, 8a Câmara
de Direito Público, Rel. Percival Nogueira, j. 16/09/2019)
Por fim, embora a apelante pleiteie a redução do valor
arbitrado a título de danos morais, é certo que, no caso em tela, não houve
condenação nesse sentido, até porque tal pedido não consta da inicial.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
E, considerando que os honorários advocatícios já foram
fixados pelo juízo “a quo” em seu patamar máximo, incabível sua
majoração em sede de recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005734-93.2016.8.26.0408 -Voto no 15845
10
para fins de interposição de recursos às cortes superiores, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator